Tribunal: TJES
Processo: 5038303-15.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038303-15.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENA NUNES DE OLIVEIRA GUTERRES
RECORRIDO: CONDOMINIO DREAM PARK RESIDENCE I
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5038303-15.2024.8.08.0048

RECORRENTE: LORENA NUNES DE OLIVEIRA GUTERRES

RECORRIDO: CONDOMINIO DREAM PARK RESIDENCE I

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INFILTRAÇÕES EM UNIDADE AUTÔNOMA. ORIGEM DOS DANOS EM FACHADA PREDIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela autora em face de sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da complexidade da matéria. A demanda versa sobre pedido de indenização por danos decorrentes de infiltrações no apartamento da recorrente, supostamente originadas por falha em obra realizada na fachada do condomínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acervo probatório constante nos autos (fotografias, documentos administrativos e depoimento testemunhal de engenheiro) é suficiente para o deslinde da causa ou se a identificação da origem das infiltrações exige prova pericial técnica complexa, incompatível com o rito da Lei nº 9.099/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da responsabilidade civil no caso exige a definição técnica precisa da causa das infiltrações, confrontando as teses de vício construtivo (sustentada pela autora é mencionada por testemunha) e de desgaste natural/falha de manutenção (sustentada pelo condomínio).

Documentos unilaterais e depoimentos colhidos em audiência não substituem a perícia formal em engenharia civil (análise de impermeabilização e juntas de dilatação), especialmente quando há impugnação específica que demanda conhecimento especializado para fixação do nexo causal.

A produção de prova pericial complexa, com laudo exauriente e dilação probatória extensa, contraria os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais (Art. 2º da Lei nº 9.099/1995).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"A necessidade de produção de prova pericial complexa para identificar a origem e a responsabilidade por infiltrações em estrutura predial afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, ante a incompatibilidade com o rito sumaríssimo."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/1995, arts. 2º, 35, 46 e 51, II;

CPC/2015, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do TJES, Enunciados nº 08 e 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
LORENA NUNES DE OLIVEIRA GUTERRES
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face do
CONDOMÍNIO DREAM PARK RESIDENCE I
, que assim decidiu:
“À vista do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ante a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda (Lei 9.099/1995, art. 51, inc. II, CPC, art. 485, inc. IV)”
.

Em sede recursal (ID 17475387), a recorrente alega que as provas documentais, fotografias, laudos técnicos simplificados e depoimentos colhidos são suficientes para a formação do convencimento judicial.

O requerido não apresentou Contrarrazões (ID 17475390).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

Da mesma forma que o magistrado de primeiro grau reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

No caso em tela, a autora alega que diante da necessidade de reforma da fachada, seu apartamento, localizado na Torre 3, mais precisamente a unidade 601, acabou sofrendo com infiltrações. Lado outro, em defesa, o requerido sustenta que as infiltrações foram
“consequência de desgaste natural das juntas de dilatação, fator comum em edificações dessa natureza”
(ID 17475354 - Pág. 3).

Assim, a análise do conjunto fático probatório revela que a controvérsia não se limita à simples verificação visual de danos aparentes, mas exige a identificação da origem exata das infiltrações, a avaliação técnica das intervenções realizadas na fachada, bem como a verificação do nexo causal entre eventual vício construtivo, manutenção inadequada ou fatores externos e os prejuízos alegados na unidade autônoma da autora.

Neste sentido, durante a Audiência de Instrução e Julgamento foi colhido o depoimento da testemunha GASTAO GUSTAVO RIBEIRO DE ASSIS, na qualidade de engenheiro, que assim esclareceu:
“que não havia associação da manutenção feita em 2019 com as patologias identificadas em 2022; que o trabalho realizado para corrigir as patologias foi comprovadamente eficaz; que a origem das infiltrações é de vício oculto/falha construtiva”
(ID 17475376).

Portanto, ainda que a parte recorrente tenha juntado à inicial as fotografias, atas de assembleias, conversas em grupos de WhatsApp, comunicados internos e documentos administrativos, tais elementos, por si sós, não se mostram suficientes para elidir a controvérsia técnica instaurada, especialmente diante da impugnação apresentada pelo condomínio recorrido e da multiplicidade de possíveis causas para o problema relatado.

A correta solução da lide demanda conhecimento técnico especializado em engenharia civil, notadamente quanto à análise de impermeabilização, juntas de dilatação, patologias construtivas e cronologia dos danos, sendo, portanto, a prova pericial técnica imprescindível, fato este não comportado nos procedimentos que tramitam perante a Lei 9.099/95, ante a complexidade da causa.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

Conforme acertadamente fundamentado pelo juízo singular, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da LJE, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão-somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do Enunciado nº 08 das Turmas Recursais, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)